Tribunal: STF
Processo: RE 1498468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECORRENTE NÃO ENCONTRADO 
PARA MANIFESTAR INTERESSE 
NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    1. Em 21.10.2024, a decisão agravada foi reconsiderada e provido o recurso extraordinário, para determinar-se ao Ministério Público Federal que, motivadamente e no exercício do seu dever, avaliasse o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração de acordo de não persecução penal em relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0001016-47.2017.4.03.6119 na Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP, sem prejuízo das decisões proferidas na ação penal e nos recursos subsequentes. Esta a ementa da decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913/MS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 37).



    2. Pela decisão proferida, aplicou-se à espécie a tese julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/MS, no qual também se decidiu que o julgamento “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    3. Em 10.12.2024, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima manifestou-se pela possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e apresentou proposta, às fls. 6-8 do e-doc. 47. Requereu a intimação da defesa do recorrente, para pronunciar-se em relação ao interesse na celebração do acordo e às condições estabelecidas por aquele órgão, nestes termos: 



    “Na espécie, tem-se que, a princípio, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 28-A, do CPP, em relação a Charles Nickson, uma vez que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o delito previsto no art. 308, do Código Penal, possui pena mínima inferior a 4 anos (detenção, de quatro meses a dois anos, e multa). 



    Além disso, não se vislumbram elementos probatórios de reincidência ou de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para Charles Nickson é viável na espécie.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a intimação da Defesa para manifestar interesse na celebração de acordo de não persecução penal, conforme condições em anexo” (fl. 4, e-doc. 47). 



    4. Em 12.12.2024, foi determinada a manifestação da Defensoria Pública da União sobre o interesse de celebração de acordo de não persecução penal e a aceitação das condições estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público Federal (e-doc. 49).



    5. Em 20.1.2025, a Defensoria Pública da União protocolizou a Petição/STF n. 5.287/2025, informando que “empreendeu diligências para localização e contato com o assistido, sem sucesso até o presente momento, conforme documento anexo”. Requereu “a dilação de prazo, em 15 dias úteis, para apresentação de aceitação formal da proposta” (fl. 1, e-doc. 53).



    6. Em 30.1.2025, foi deferida dilação do prazo, por mais cinco dias, para apresentação da manifestação sobre o interesse de celebração do acordo e a aceitação das condições estabelecidas na proposta (e-doc. 56).



    Ausente a manifestação da Defensoria Pública da União no prazo assinalado, foi determinada, em 21.2.2025, a intimação do Ministério Público Federal para manifestação (e-doc. 59).



    7. Em 24.2.2025, a Defensoria Pública da União protocolizou a Petição/STF n. 21.877/2025, reiterando que, “não obstante as tentativas empreendidas, não foi possível comunicação com o assistido”. Requereu, então, a “notificação pessoal [do recorrente], por mandado, para tal finalidade” (fl. 1, e-doc. 60).



    8. Em 12.3.2025, o Ministério Público Federal também se manifestou “pela notificação pessoal do Recorrente, por mandado”. Subsidiariamente, se o recorrente não for localizado, opinou “pela retomada do processo, no momento em que se encontrava quando da oferta do acordo de não persecução penal” (e-doc. 63).



    9.  Em 19.3.2025, determinei a intimação pessoal, por mandado, do recorrente, para manifestar interesse na celebração de acordo de não persecução penal e na aceitação das condições estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público Federal.



    10. Em 27.3.2025, a secretaria judiciária deste Supremo Tribunal procedeu à juntada do Mandado de Intimação n. 1.471/2025, com a seguinte certidão:



    “Certifico e dou fé que me dirigi, nesta data, à Quadra 7F, Conjunto 7, Lote 22, Riacho Fundo/DF, onde, às 15h30, deixei de proceder à INTIMAÇÃO de CHARLES NICKSON, por não o encontrar no local. Na ocasião, fui informada pela Sra. Conceição Aparecida Tavares Sena, proprietária do imóvel, que o Sr. Charles Nickson foi seu inquilino pelo período de um ano, ha mais de seis anos, antes da pandemia. A Sra. Conceição afirmou desconhecer seu endereço atual e afirmou nunca mais ter tido notícias e/ou informações suas. Por desconhecer seu atual paradeiro, devolvo o presente mandado” (fl. 2, e-doc. 69). 



    11. Não tendo sido o recorrente encontrado para manifestar-se sobre o interesse na celebração de acordo de não persecução penal e na aceitação das condições estabelecidas na proposta, deve a tramitação processual ser restabelecida nos termos preconizados na manifestação do Ministério Público Federal (e-doc. 63). 



    12. É de se registrar que o recorrente foi citado pessoalmente e, mesmo sendo assistido pela Defensoria Pública da União durante toda a ação penal, descumpriu a obrigação de manter atualizado o endereço em que poderia ser localizado. 



    Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.



    Pelo que se observa da certidão exarada pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, o recorrente não reside mais no endereço informado nos autos da ação penal, não sendo possível cogitar-se de nulidade se o paciente mudou de endereço sem comunicar ao juízo.



     



    13. Exaurida a prestação jurisdicional deste Supremo Tribunal, devem os autos, depois de certificado o trânsito em julgado, ser devolvidos à origem.



    14.  Pelo exposto, determino o prosseguimento da presente ação penal e, após a certificação do trânsito em julgado, a devolução dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora